Tribunal: TJSP
Processo: 1503983-45.2020.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-12
Data de publicação: 2021-09-12

Ementa:
Apelação. Tráfico. Art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. Pleito absolutório. Não provido. Traficância caracterizada. Pedido de redução da pena-base. Possibilidade. Grande quantidade de entorpecentes considerada somente na terceira fase do cálculo dosimétrico. Regime fechado mantido, pois bem fixado e fundamentado. Recurso parcialmente provido.